Tribunal: TJDFT
Processo: 0703446-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703446-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA REGINA FEITOSA DE ALMEIDA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por SANDRA REGINA FEITOSA DE ALMEIDA em face da decisão monocrática desta Relatoria, que negou a antecipação da tutela recursal requerida no agravo de instrumento interposto em face da decisão que acolher parcialmente a impugnação à penhora, mas manteve a reserva de 30% (trinta por cento) da importância constrita nas contas correntes da agravante em favor da parte credora. Nas razões de inconformismo, sustenta a embargante a ocorrência de contradição, pois no acórdão paradigma utilizado por esta Relatoria, o Executado possui uma renda mensal de quase CINCO VEZES a renda total da Agravante, portanto, entende-se que no presente caso o valor penhorado da Agravante traz muito mais gravidade e dificuldades financeiras. Alega a existência de omissão em relação a determinar, pelo menos a Suspensão dos efeitos da Decisão, fato que causará dano irreparável para a Agravante, caso o Emérito Julgador “a quo” determine a liberação do valor bloqueado para a Parte Exequente, devendo assim, ser esclarecida a presente omissão. Assevera que a supressão das omissões e contradições elencadas resultará em entendimento diverso do manifestado, de modo que devem ser conferidos efeitos infringentes aos presentes Embargos de Declaração. Requer sejam sanados os vícios apontados e acolhidos os embargos opostos com efeitos infringentes. É o breve relatório. Decido. C É o breve relatório. Decido. Recebo, os embargos de declaração, ante a configuração de seus pressupostos de admissibilidade. Oportunamente, registra-se que no caso em análise deve ser aplicado o parágrafo 2o do art. 1.024 do CPC, o que determina o julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos contra decisão de relator ou de decisão unipessoal proferida em tribunal. Como cediço, os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de omissão, contradição ou obscuridade existente no v. julgado e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material. Entende-se por omissão os casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública, e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador. Por seu turno, a decisão será obscura por ininteligível, o que infirma o requisito da clareza. Noutra parte, o erro material é aquele perceptível de pronto. Analisando o recurso interposto, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado a ser corrigida pela via dos embargos de declaração, notadamente porque a parte embargante limita-se a rediscutir questão devidamente apreciada no julgamento da antecipação de tutela recursal. Ressalta-se que a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua compreensão, é a verificada entre os seus fundamentos, não a contradição entre os argumentos da parte, ou decisões de outros julgados. Devidamente explicado que, no caso em análise, foi afastada a impenhorabilidade da verba salarial e mantida a contrição de percentual da penhora realizada na conta bancária da parte devedora. Destacado que o Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento, por ocasião do julgamento do EREsp 1582475/MG, de que a regra geral da impenhorabilidade salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter à dignidade do devedor e de sua família. Destaca-se que não se mostra relevante ao deslinde da controvérsia o fato de o acórdão paradigma ser referente a um devedor que recebe alto salário. A lógica da proporção matemática ao se utilizar percentual sobre a renda percebida traz a mesma consequência tanto para o devedor que recebe muito, quanto para aquele que recebe menos, pois o impacto no orçamento financeiro de cada um será proporcional ao quantum recebido. Ademais, o ponto modal do referido julgamento, cinze-se na demonstração efetiva do devedor que de só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. (EREsp 1582475/MG). No caso concreto, devidamente consignado que não prospera a desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária, na medida que não há cabal demonstração de que o valor constrito implica em substancial prejuízo à sobrevivência digna da agravante, ora embargante. Outrossim, claramente registrado que a concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração, simultânea, da verossimilhança do direito, identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A possível e futura liberação do valor bloqueado não se traduz em perigo capaz de suspender a decisão prima, principalmente quando não identificada a verossimilhança do direito pleiteado. Pertinente ressaltar, que a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões devidamente apreciadas por ocasião do julgamento da tutela recursal. Nesse passo, não se identifica no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento dos embargos opostos pela parte, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, rejeitando os embargos de declaração opostos. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, fevereiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora